Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-06.2015.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000152-06.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME MOGNON SCHEFFER - CPF: 883.249.581-34 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIA E MORAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR EVENTUAL CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE VALOR DE CONDENAÇÃO – PEDIDO GENÉRICO – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO QUE OBSTA O PRONUNCIAMENTO DO COLEGIADO SOBRE ESTA PARTE DA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Se a parte dispensou a produção de provas, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Quanto ao pedido alternativo, de diminuição do valor da condenação, não se verifica o necessário combate especifico. Sucede que a sentença condenou a requerida por dois motivos, ou seja, danos materiais e danos morais e não há nas razões do apelo menção sobre exatamente qual condenação recai o pedido de eventual diminuição.

A falta de impugnação especifica obsta o pronunciamento do Colegiado.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000152-06.2015.8.11.0078

EMBARGANTE: HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI

EMBARGADO: GUILHERME MOGNON SCHEFFER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli
.

contra acórdão que,
à unanimidade, des
proveu
a Apelação no
0000152-06.2015.811.0078
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIA E MORAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR EVENTUAL CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE VALOR DE CONDENAÇÃO – PEDIDO GENÉRICO – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO QUE OBSTA O PRONUNCIAMENTO DO COLEGIADO SOBRE ESTA PARTE DA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Se a parte dispensou a produção de provas, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Quanto ao pedido alternativo, de diminuição do valor da condenação, não se verifica o necessário combate especifico. Sucede que a sentença condenou a requerida por dois motivos, ou seja, danos materiais e danos morais e não há nas razões do apelo menção sobre exatamente qual condenação recai o pedido de eventual diminuição.

A falta de impugnação especifica obsta o pronunciamento do Colegiado.”

Sustenta existência de omissão, ao argumento de que o v. acórdão não se pronunciou sobre tese de denunciação à lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O
acórdão impugnado que,
à unanimidade, des
proveu
Apelação no
1027070-39.2018.811.0041
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIA E MORAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR EVENTUAL CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE VALOR DE CONDENAÇÃO – PEDIDO GENÉRICO – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO QUE OBSTA O PRONUNCIAMENTO DO COLEGIADO SOBRE ESTA PARTE DA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Se a parte dispensou a produção de provas, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Quanto ao pedido alternativo, de diminuição do valor da condenação, não se verifica o necessário combate especifico. Sucede que a sentença condenou a requerida por dois motivos, ou seja, danos materiais e danos morais e não há nas razões do apelo menção sobre exatamente qual condenação recai o pedido de eventual diminuição.

A falta de impugnação especifica obsta o pronunciamento do Colegiado.”

Em que pese a alegação, não se verifica a omissão. Sucede que nas razões do apelo sequer teve

fundamentação, ou seja, combate específico (inobservância, portanto, à regra do art. 1.021, §1o, do CPC) sobre pedido de

denunciação a lide.

As razões do apelo foram específicas quanto ao pedido de nulidade da sentença por eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, o que o acórdão afastou, em especial, pela renúncia da prova pericial formulada pela apelante, aqui embargante de declaração.

E quanto ao pedido de diminuição do valor da condenação, sem definir quais das duas indenizações se referia o pedido feito no apelo. Aliás, o acórdão consignou a impossibilidade de análise de pedido genérico, em que a parte não especifica sobre quais das duas indenizações – se material ou se moral – recai o pedido de diminuição de valor.

Veja os fundamentos postos nas razões do apelo:

“III — RAZÕES DA REFORMA - DA AMPLA DEFESA, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E ANULAÇÃO DE SENTENÇA:

...

Do exposto,
REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE O JUÍZO A QUO POSSA EXAURIR A FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM OITIVA DA TESTEMUNHA DO APELANTE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE PERICIA

para de fato apurar a responsabilidade sobre a execução do poço e das pegas utilizadas, garantindo-lhe, desta forma, o contraditório e a ampla defesa.”

“IV - DO VALOR ARBITRADO EM CONDENAÇÃO

...

Conforme narrado e provado, a apelante executou o contrato, na presente ação a apelante não nega a relação contratual, e sim, ajusta interpretação do contrato e sua real e correta execução, todavia, apenas por amor ao debate, se Vossas Excelências entendam de maneira contraria, mantendo a r. sentença
,
QUE SEJA ARBITRADA UMA PORCENTAGEM MAIS JUSTA PARA QUE A EMPRESA TENHA FOLEGO FINANCEIRO E NÃO TENHA QUE DEMITIR, OU QUE FECHAR AS PORTAS
.”
(grifei).

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Apelação
i
nterposta pela requerida
Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli
.

AÇÃO:

Indenização por Danos Materiais e Moral no
0000152-06.2015.811.0078, proposta por
Guilherme Mognon Scheffer em face de Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli, aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única de Sapezal)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$209.000,00 por danos materiais e de R$5.000,00 por danos morais, ambos acrescidos e juros de mora e de correção monetária, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

O cerne do Apelo é saber se é caso de anulação da sentença por eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide
.

Alternativamente, se é caso de redução o valor da condenação imposta à requerida, aqui apelante
.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que
Guilherme Mognon Scheffer propôs em face de Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli, aqui apelante, em que o autor alegou, em síntese, ser produtor rural e ter experimentado danos materiais no valor de R$209.000,00 e morais atribuídos à requerida, aqui apelante, por inexecução de contrato de prestação de serviços de execução e perfuração de poço artesiano na propriedade rural do autor apelado.

O autor alegou ainda

ter contratado a requerida, que concluiu o serviço em 20.8.2013, mas que menos de um ano, ou seja, em 25.7.2014, o poço perfurado pela requerida passou a ser inoperante em razão de falhas no projeto ou de má qualidade dos materiais e equipamentos utilizados.

O autor arguiu que a requerida ao vistoriar o referido poço, constatou a ruptura da tubulação adutora, defeitos este que gerou a queda da bomba e a quebra do tubo de revestimento, bem como assoreamento causado pelo pré-filtro.

Também relatou o autor que a requerida, aqui apelante, concluiu que mesmo com reparo, o poço teria vazão de água reduzida, o que limitaria o fornecimento de agua que ficaria abaixo do necessário para a finalidade – irrigação de área projetada.

A sentença impugnada

julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$209.000,00 por danos materiais e de R$5.000,00 por danos morais, ambos acrescidos e juros de mora e de correção monetária, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem
. Veja-se que o fundamento do apelo é unicamente a anulação da sentença por eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

E para este ponto, ou seja, pedido de anulação da sentença por eventual cerceamento de defesa, sem razão as razões do recurso.

Sucede que ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a requerida, aqui apelante, deixou decorrer o prazo que lhe foi assinalado e nada postulou
.

Em 25.9.2017 foi determinada a especificação e provas, conforme decisão a seguir transcrita:

“
Compulsando os autos, verifico que na decisão de fls. 73 fora determinada intimação das partes para audiência preliminar, na qual, em caso de não obtida a conciliação, deveriam ser especificadas as provas. Ocorre que o requerido não foi intimado desta decisão (fls. 75 e 78).

Quando da referida audiência, as partes pugnaram pela suspensão do feito. Após, não houve intimação para requerimento de provas.

Destarte, em respeito ao contraditório e para evitar posteriores alegações de nulidade, INTIMEM-SE AS PARTES PARA ESPECIEICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, no prazo de 05 (cinco) dias, JUSTIFICADONDO SUA PERTINENCIA
.

lntimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. As providências.” (grifei).

Em 07.11.2017 foi certificado a publicação da decisão pelo DJE no 10135 disponibilizado em 08.11.2017 (id. 56663475) e em 21.1.2019 foi certificado o decurso do prazo e a inércia da requerida, aqui apelante. Veja o teor da certidão de decurso de prazo lançada no id. 56663480:

“
Certifico e dou fé que decorreu o prazo para parte requerida especificar as provas que pretende produzir, conforme decisão de ref. 51
.” (grifei).

Logo,
se a parte dispensou a produção de provas
, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESPACHO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - OMISSÃO DA PARTE - JULGAMENTO
- ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO NA INICIAL.
- Terminada a fase postulatória e, com ela, a fase documental,
o julgador pronuncia-se, de forma fundamentada, determinando às partes que especifiquem as provas que ainda pretendam produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide
.
-
FICANDO SILENTE
, ainda que tenha apresentado rol de testemunhas, na petição inicial,
A PARTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA.
- AFASTADO O CERCEAMENTO DE DEFESA
. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.16.003443-4/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REITERADO
- REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - AFASTADO DEVER DE INDENIZAR.
-
SENDO A PARTE REGULARMENTE INTIMADA PARA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS, NÃO ACARRETA CERCEAMENTO DE DEFESA SE ELA NÃO MANIFESTA O SEU INTERESSE
.
- A incidência dos efeitos da revelia não afasta o dever da parte autora de trazer elementos suficientemente hábeis a provocar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos.
- Não estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há se que falar em dever de indenizar.” (TJMG - Apelação Cível 1.0342.13.009970-4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018) (grifei).

Quanto ao pedido alternativo, de diminuição do valor da condenação, não se verifica o necessário combate especifico. Sucede que a sentença condenou a requerida por dois motivos, ou seja, danos materiais e danos morais e não há nas razões do apelo menção sobre exatamente qual condenação recai o pedido de eventual diminuição.

E a falta de impugnação especifica obsta o pronunciamento do Colegiado.

No mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - DIALETICIDADE.

-
As razões de apelação, conforme determina o art. 1.010, do Código de Processo Civil, devem conter a fundamentação de fato e de direito que alicerçam o pedido de uma nova decisão, guardando correlação com a matéria decidida pela sentença, sob pena de não ser admitido o recurso por falta de requisito intrínseco, conforme princípio da dialeticidade
.
-
As razões recursais devem impugnar especificamente o fundamento jurídico da sentença
, sendo inadmissível o recurso que se limita a expor os argumentos trazidos com a contestação e sobre os quais o recorrente baseia sua pretensão recursal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000940-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se o v. acórdão impugnado, manter o v. acórdão
que, à unanimidade, desproveu a Apelação no
0000152-06.2015.811.0078
, porquanto não verificado o alegado vício da omissão
.”
(grifo próprio).

É certo que na parte dos pedidos restou consignado a arguição de denunciação à lide. Todavia, nas razões do apelo não há uma linha sobre os fundamentos desta alegação, ou seja, não há combate específico sobre este exclusivo tema. Logo, não era possível a Corte, em razão da
inobservância ao art. 1.021, §1o, do CPC,

pronunciar sobre alegação que sequer foi fundamentada, sob pena de manifestar sobre questão não impugnada especificamente.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. HORA-ATIVIDADE. ART. 2o, § 4o, DA LEI No 11.738/08. JULGAMENTO DO RE No 936.790/SC. STF - TEMA No 958. JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC DE 2015.
NÃO

CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO – ART. 1.021, §1o, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I – Tendo em vista a fixação do Tema no 958, no julgamento do RE n° 936.790/SC, no e. STF, em 29.05.2020, no sentido da constitucionalidade do art. 2o, §4o, da Lei no 11.738/08 – reserva de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse -, o retorno dos autos da 1a Vice-Presidência deste Tribunal, com base no disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, para fins da reapreciação da matéria. II –
Todavia, denota-se o
não

conhecimento
do agravo interno,
DIANTE DA
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA
À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA
, e a reprodução dos argumentos utilizados na apelação cível,
EM INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, §1o, DO CPC DE 2015
. Neste diapasão,
não
evidenciada divergência do acórdão hostilizado, com a tese fixada no Tema no 958 do e. STF. Em juízo de retratação, mantiveram o acórdão.”
(Agravo Interno, No 70077997922, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 22-10-2020) (grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o alegado vício.

Isso posto
nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão que
, à unanimidade, desproveu a Apelação no
0000152-06.2015.811.0078
, porquanto não verificado o alegado vício da omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020